Tribunal: TJES
Processo: 5038115-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038115-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5038115-31.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO:
ALEX RODRIGUES BARBOSA e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por ALEX RODRIGUES BARBOSA em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS, alegando, em síntese, que recebeu diversas recebeu ligações e mensagens do número de telefone (27) 99993-2731, de titularidade das requeridas, nos quais buscavam entrar em contato com um terceiro, desconhecido pelo autor. Narra o requerente, que buscou informar as requeridas, contudo, continuou a receber ligações constantemente. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que as requeridas se abstenham de realizar qualquer contato com o autor. No mérito, requer a confirmação da tutela, bem como a condenação das rés ao pagamento da danos materiais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que as Requeridas se abstenham de fazer contato com o Autor através da linha telefônica (27) 99993-2731, razão pela qual ratifico a decisão de ID34137668. Condeno a Requerida Pernambucanas a indenizar o Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, e a Requerida MercadoPago a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, ambos a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data."

3. O Requerido MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, apontando a ausência do dever de indenizar.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] Nesse sentido, comprovou o Requerente através dos registros telefônicos de chamadas e mensagens, de ID 34060663 e seguintes, que ambas as Requeridas vêm fazendo incessantes e sucessivas ligações e encaminhamento de mensagens para o Autor cobrando dívida de terceira pessoa. Os referidos registros evidenciam que as ligações e mensagens são realizadas de forma incessante e são realizadas a diversos horários dos dias, causando perturbação do sossego do Requerente e impedindo-o que realize as suas atividades regularmente. Entendo que, no presente caso, não se trata de simples erro como alegado pela Requerida Pernambucanas, pois o Autor demonstrou que em diversas ligações e também através de e-mail já solicitou que as Requeridas cessassem essas ligações e mensagens, demonstrando o equívoco dessas, sem que fosse atendido em seu pedido. [...]"

6. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)